Tribunal: TJDFT
Processo: 0732050-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA FISCAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. FALECIMENTO DO TITULAR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
1. Apesar de a duplicata admitir o protesto por indicação, essa providência é insuficiente para a execução, se não comprovada a sua regularidade, notadamente quando a nota fiscal que a lastreia é emitida cerca de dois meses após o falecimento do titular da EIRELI.
2. No caso, não comprovado que os produtos foram entregues em obras da executada, ou, ainda, que foram recebidos por pessoa a ela vinculada.
3. Não há como presumir a continuidade do empreendimento após o falecimento do titular, sobretudo quando o distrato social informa que as atividades foram encerradas no dia daquele evento.